Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-88.2017.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001027-88.2017.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREUSA TIAGO DA SILVA - CPF: 008.921.241-05 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – FALTA DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).

A falta de atendimento à determinação judicial para a apresentação do contrato para fins de submissão do documento à perícia grafotécnica impõe à instituição financeira arcar com o ônus da desídia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo

Banco Itaú Consignado S.A.
, contra decisão desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Creusa Tiago da Silva
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória e Condenatória
, ajuizada pela ora agravada
.

Neste momento, o banco sustenta a regularidade da contratação e diz que a falta de apresentação do contrato assinado, não pode ser considerada como prova de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Diz que comprovou a realização da contratação, bem como do depósito efetuado na conta da autora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Creusa Tiago da Silva
, para, com isso, manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória e Condenatória
, ajuizada por ela, para declarar a inexistência do débito questionado; condenar o banco a restituir, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados; e condenar requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC.

Como realçado na decisão agravada, a controvérsia envolve a legitimidade da contratação do empréstimo, na modalidade de renegociação de dívida, levada a efeito por meio do instrumento colacionado ao id. 134972868 - Pág. 27, que a autora afirma jamais ter assinado, não obstante confirme o recebimento de um depósito bancário, como crédito de R$ 691,45 (seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), na data de 28/10/214, como forma do banco estabelecer nova suposta relação jurídica, sem qualquer anuência.

A autora enfatizou que, com a operação engendrada pela instituição financeira sem o seu consentimento, as 56 prestações do empréstimo original, transformaram-se em 72, permanecendo, contudo, o mesmo valor.

Pois bem.

A rigor do artigo 429, II, do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade de assinatura consignada em documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, a rigor do art. 429, II do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu
o documento.”

Aliás, o conteúdo imperativo deste comando normativo foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649/MA (Representativo de Controvérsia).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

O propalado julgamento resultou na definição do Tema 1.061/STJ, assim redigido:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nessa linha de intelecção, considerando que a instituição financeira se manteve inerte, quando determinada a apresentação da via original, para fins de submissão do documento à perícia grafotécnica requerida, é de rigor a declaração de ilegalidade do contrato questionado nos autos, exatamente como procedeu o sentenciante.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022